Tribunal: CARF
Processo: 10980.722253/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.722253/2010-85 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.691 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
ROGER ALBERTO CLETO MELLUSO (ESPÓLIO) Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-43.504 da 4a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 82 e segs.).
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 33/39, lavrada em face da declaração de ajuste anual do
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que exige R$ 9.747,85 de imposto
suplementar, R$ 7.310,88 de multa de ofício de 75%, e encargos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722253/2010-85
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.691 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722253/2010-85

Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 35/37, foram
constatadas deduções indevidas de: despesas médicas (R$ 15.755,50); pensão
alimentícia judicial (R$ 20.520,00) e despesas de instrução (R$ 4.961,32), todas por
falta de comprovação. Consta que o contribuinte não teria atendido à intimação.
Cientificado em 02/06/2010 (fl. 40), a curadora (fl. 12) apresentou, em 01/07/2010, a
impugnação de fls. 02/04, instruída com os documentos de fls. 05/21, onde informa que
o contribuinte está temporariamente interditado para todos os atos da vida civil, cujo
processo judicial encontra-se em trâmite perante a 11a Vara Cível de Curitiba. Aduz que
estaria aguardando perícia médica judicial a fim de confirmar a Interdição Definitiva,
eis que é portador de doença grave diagnosticada pelo CID F 12.2 desde 1998, razão
pela qual requer seja suspensa a cobrança de eventual imposto devido ante a
possibilidade de isenção devido à alienação mental.
Quanto ao não atendimento à intimação, alega não ter havido a regular intimação, uma
vez que não teve conhecimento pessoal de eventual regularidade (sic) acerca de sua
DIRPF/2008, violando-se, desse modo, o direito constitucional do devido processo
legal, requerendo, desse modo, a exclusão da multa e juros de mora por falta da regular
intimação para prestar esclarecimentos.
No que concerne à glosa das despesas de instrução, alega ter despendido R$ 7.663,33
junto à Sociedade Educacional Positivo relativos ao alimentado, conforme recibo anexo.
Acrescenta que, por equívoco, deixou de informar a parcela não dedutível de R$
5.182,67 e requer a retificação da informação. Os demais recibos não teriam sido
encontrados.
Relativamente às despesas médicas, argumenta que o valor glosado de R$ 15.755,50
deveu-se ao fato de o impugnante, além de ser portador de doença mental é, também,
deficiente físico, eis que perdeu uma das pernas em acidente automobilístico ocorrido
no ano de 2000. Por essas razões, várias especialidades médicas são necessárias
(psiquiatras, fisioterapeutas, próteses, dentistas), porém, não possui todos os
comprovantes, uma vez que com recibo o preço do serviço é outro.
Em caso da manutenção da glosa da despesa, requer que eventual imposto seja
parcelado no máximo de parcelas possíveis.
A unidade de origem, com fulcro no art. 6o A, I a IV, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa
RFB no 958, de 15 de julho de 2009, dispositivos acrescentados pela Instrução
Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, às fls. 44 e 48, lavrou o TERMO
CIRCUNSTANCIADO e o DESPACHO DECISÓRIO (no 254, de 14/04/2011), que
concluíram pela manutenção total da exigência, dos quais o contribuinte foi
cientificado, em 14/07/2011, conforme fls. 50/51, tendo a representante do espólio (fl.
56), em 12/08/2011, apresentado a manifestação de fls. 52/55, instruída com os
documentos de fls. 58/79, onde requer a extinção da exigência visto que, o ex
contribuinte era portador de doença mental grave, conforme Laudo de Perícia Médica
Judicial anexo, sendo, portanto, isento de todos os impostos. Informa o falecimento do
contribuinte, em 03/06/2011, conforme Certidão de Óbito (fl. 58), extinguindo-se a
partir de então, toda e qualquer obrigação tributária. No mais, ratifica as alegações da
impugnação e, acrescenta que a menor Anna Beatriz Condessa Melluso é dependente
alimentar do notificado, conforme Termo de Audiência nos autos n. 1855/97, perante a
3a. Vara de Família da Capital, tendo recebido, em 2007, a quantia de R$ 20.520,00 a
título de pensão alimentícia, conforme recibo acostado à impugnação (fl. 16).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Inicialmente, cumpre notar que o processo tributário administrativo, com base no art. 2o
do Decreto-lei no 822, de 5 de setembro de 1969, encontra-se regulado pelo Decreto no
70.235, de 1972, que, com status de lei, estabelece em seus arts. 14 a 16 os pressupostos
do julgamento em primeira instância:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.691 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722253/2010-85

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Grifou-se).
Nesse contexto, a manifestação protocolizada em 12/08/2011 (fls. 52/55) é
intempestiva, uma vez que a ciência do lançamento ocorreu em 02/06/2010 (fl. 40), data
a partir da qual o contribuinte dispunha do prazo de trinta dias para apresentar as razões
de fato e de direito em que se fundamenta sua impugnação.
Por conseguinte, não sendo tempestiva, a petição protocolizada em 12/08/2011 não é
apta a instaurar o contraditório perante a presente instância de julgamento, não se
devendo conhecer, no aspecto formal, das razões que vieram a ser apenas nela aduzidas.
Por outro lado, sob a consideração do princípio da verdade material, que não importa
em reabertura do prazo de impugnação, hão de ser considerados no presente voto os
documentos, ainda que apresentados intempestivamente, que solucionem os pontos
controversos suscitados na impugnação tempestiva, protocolizada em 01/07/2010.
Quanto à alegação de não ter havido regular intimação para prestar esclarecimentos,
posto que não teve conhecimento pessoal de eventual irregularidade acerca de sua
DIRPF/2008, violando-se, desse modo, o direito constitucional do devido processo
legal, cumpre observar que, nos termos do art. 23 do Decreto 70.235, de 1972, com a
redação dada pelo artigo 67 da Lei 9.532, de 1997, e pelo art.113, da Lei 11.196, de 21
de novembro de 2005, a intimação pode ser pessoal, por via postal, por meio eletrônico,
ou por Edital, in verbis:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2o Considera-se feita à intimação:
I – (...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III – (...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.691 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722253/2010-85

§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II – (...) (Grifou-se).
O Termo de Intimação Fiscal no 2008/641564316646462 (fl 29) foi encaminhado, via
postal, em 21/09/2009, para o domicílio tributário eleito pelo contribuinte, no caso, à
Rua Mato Grosso, 103, Chácara – Piraquara – PR, a qual foi devolvida, sob o motivo
“Mudou-se” (fl. 30). Note-se que a mudança para a Rua Gran Nicco, 295, apto 101,
Mossunguê – Curitiba (PR), só correu em 02/05/2010 (fl. 82).
Tendo restado improfícua a tentativa por via postal, há que se considerar válida a
intimação ocorrida, via Edital, em 03/03/2010 (fl. 31), do Termo de Intimação Fiscal no
2008/641564316646462 (fl 29), a teor do art. 23 do Decreto 70.235, de 1972.
Portanto, incabível a alegação de falta de intimação para prestar esclarecimento acerca
de eventual irregularidade em sua DIRPF/2008.
No mérito, o interessado questiona apenas as despesas de instrução relativas à
alimentanda - Anna Beatriz Condessa Melluso -, pelo que é de se considerar a dedução
correspondente a um beneficiário (R$ 2.480,66) como matéria não impugnada,
conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a
redação do art. 67 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997).
Tal infração resulta na exigência de R$ 372,10 (R$ 2.480,66 x 15%) de imposto.
No que tange à dedução de pensão alimentícia e despesas de instrução de alimentando,
o RIR/1999, em seu art. 78, e §§ 4o e 5o, estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais “(Lei 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentando, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei 9.250, de 95, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei
9.250, de 95, art. 8o, § 3o). (Grifou-se).
O interessado não acostou aos autos, cópia da decisão judicial ou do acordo
homologado judicialmente, não havendo, nesse sentido, comprovação de que os
alegados valores pagos a título de pensão alimentícia, bem assim, as despesas de
instrução da alimentanda - Anna Beatriz Condessa Melluso - estejam em conformidade
com a homologação judicial, destacando-se que, para fins de imposto de renda, há
vinculação aos estritos termos da sentença ou do acordo judicial e que eventuais valores
pagos por liberalidade do alimentante, não seriam passíveis de dedução da base de
cálculo do imposto. Mantém-se, pois, a glosa da pensão alimentícia e das despesas de
instrução da suposta alimentanda.
Especificamente quanto à glosa das despesas médicas, é importante observar o disposto
no art. 80 do RIR/1999, cuja base legal é o art. 8o da lei 9.250, de 1995, in verbis:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.691 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722253/2010-85

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V- no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(Grifos acrescidos).
Em matéria de deduções da base de cálculo do imposto de renda, há que se observar,
além das disposições do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250, de 1995, que o art. 73 e § 1o do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26
de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada, prevê:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).” (Grifou-se).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de “despesas
médicas” na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Destaque-se, por oportuno, que as deduções devem ser comprovadas por documentação
hábil, cuja obtenção e guarda é de responsabilidade exclusiva dos contribuintes,
devendo ser apresentada prontamente quando exigido pela fiscalização. É o que
determina o art. 797 do RIR/1999:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).” (Grifou-se).
Não foi acostado aos autos qualquer comprovante das supostas despesas médicas
Assim, é de se manter a glosa das despesas médicas, por falta de comprovação.
No que se refere ao pedido de isenção por moléstia grave, embora não se trate de
matéria do litígio, a título de esclarecimento, transcreve-se a legislação pertinente, no
caso, o art. 39, XXXI e XXXIII do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.691 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722253/2010-85

de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o). (Grifou-se).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Há, portanto, dois requisitos básicos para que haja o reconhecimento da isenção em
discussão: (a) que os rendimentos sejam de proventos de aposentadoria ou reforma ou,
ainda, recebidos a título de pensão; e (b) exista laudo pericial, emitido por serviço
médico oficial.
Não consta dos autos qualquer comprovação de que os rendimentos declarados como
recebidos de pessoas físicas tratam-se de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão, bem assim, laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial, nos
termos delineados.
Portanto, mesmo que se tratasse de matéria de litígio, não haveria, pois, como
reconhecer o direito à isenção pretendida.
Quanto ao pedido de exclusão da multa e juros de mora, primeiramente cumpre
esclarecer que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do
parágrafo único, do art. 142 do CTN:
“Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.” (Grifou-se).
No presente caso, a aplicação da multa de ofício e dos juros moratórios decorreu da
apuração de imposto não recolhido dentro do prazo legal, em virtude de o contribuinte
haver feito deduções indevidas e não por falta de atendimento à intimação, tornando
assim, inexatas as informações declaradas, sendo cabível o procedimento de ofício
adotado pela autoridade lançadora, pelo que dispõe o art. 841, III do RIR/1999.
E, em se tratando de procedimento de ofício, deve ser exigida a multa de ofício e juros
de mora sobre o imposto suplementar apurado, conforme determina a legislação vigente
(art. 44, I e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.691 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722253/2010-85

Ressalte-se que a multa de ofício e os juros de mora aplicados em face de infração às
regras instituídas pelo direito fiscal são sempre devidos quando da cobrança de imposto
suplementar, por declaração inexata.
Desse modo, estando a multa de ofício no percentual de 75% e os juros de mora
equivalentes à taxa SELIC, em consonância com a legislação de regência, no caso, os
art. 44, I, e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 13 da Lei n.o 9.065, de 20 de junho
de 1995, não há como excluí-los.
Isso posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, considerar não impugnada
a exigência de R$ 372,10 de imposto e, na parte litigiosa, improcedente a impugnação,
mantendo as demais exigências consubstanciadas na Notificação de Lançamento de fls.
33/39.

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/11/2013, Recurso Voluntário, fl. 98, sustentando, em apertada síntese :
a) nulidade em razão de irregular intimação por edital
b) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave
c) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
d) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente
e) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.691 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722253/2010-85

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 96,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
29/09/2013, um domingo, logo considera-se para os fins legais dada ciência ao contribuinte na
segunda-feira seguinte, dia 30/09/2013.
Do carimbo da unidade da Receita Federal em Curitiba/PR postado no Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 98) tem-se que o mesmo foi entregue em 01/11/2013
(sexta-feira).
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 30/10/2013 (quarta-feira), logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.691 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722253/2010-85

Fl. 119
DF CARF MF
Original